Tribunal: TJDFT
Processo: 0748978-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748978-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEITLEN HORRANA DIAS COSTA PIRES AGRAVADO: KENDO SERVICOS DIGITAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, MK DIGITAL BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A, STARK BANK S.A, CASH PAY MEIOS DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Golpe Financeiro – Transferências Via Pix – Bloqueio Cautelar – Resolução do Banco Central – Negligência das Instituições Financeiras – Necessidade de Análise de Provas – Urgência – Não Demonstrada – Antecipação de Tutela Indeferida Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KEITLEN HORRANA DIAS COSTA PIRES, com a finalidade de reformar a decisão por meio da qual foi indeferida a antecipação de tutela. Vale dizer, foi negado o bloqueio de R$ 10.070,00 (dez mil e setenta reais) das contas bancárias dos réus. A agravante assume ter sido vítima de golpe aplicado por terceiros. No entanto, defende que as instituições financeiras rés foram negligentes, por terem deixado de realizar a análise cautelar da transferência via pix, com o consequente bloqueio dos valores. Quanto ao risco de dano irreparável, a recorrente alega que o não deferimento da liminar pode levar à dissipação de patrimônio pelos réus, impossibilitando o ressarcimento do prejuízo. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da tutela recursal requerida. Com efeito, o Banco Central – BACEN – criou mecanismo denominado de bloqueio cautelar, por meio da resolução no 147. Segundo o artigo 39-B: “Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude. § 1o A avaliação de suspeita de fraude deve incluir: I - a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional; II - o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor; III - o horário e o dia da realização da transação; IV - o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e V - outros fatores, a critério de cada participante. § 2o O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor.” Da simples leitura do dispositivo, é possível depreender que o bloqueio cautelar das transferências realizadas via pix envolve a análise de diversos fatores. O sistema criado pelo Banco Central, em regra, é pautado pela dinamicidade. O bloqueio, o seu turno, ocorrerá apenas em casos excepcionais, caso verificado que a transação fugiu ao padrão do correntista, seguindo os vetores definidos pelo art. 39-B da resolução em tema. Assim, a conclusão sobre a existência, ou não, de falha quanto ao bloqueio cautelar da transferência via pix exige melhor análise das provas. Faz-se necessária a verificação das peculiaridades do caso concreto, para compará-las às disposições da resolução no 147 do BACEN. Ressalto que o Agravo não indica a participação das instituições rés no golpe aplicado. O objeto do recurso se limita à análise da eventual negligência quanto ao bloqueio cautelar dos recursos transferidos via pix. Nesse momento processual, não verifico que os fatos e provas trazidos aos autos indicam, de maneira suficiente, a probabilidade do direito reivindicado. Demais, quanto à urgência, a recorrente defende o risco de dilapidação do patrimônio das rés, impossibilitando a recomposição do prejuízo, em caso de Sentença de procedência. O valor da causa, R$ 10.070,00 (dez mil e setenta reais), tem baixíssima expressão econômica frente ao fluxo de caixa comum às instituições financeiras. A alegação de que as quatro empresas rés não terão condições de restituir o valor requerido mostra-se inverossímil. Demais, a alegação sobre a possível dilapidação do patrimônio é meramente genérica. Não existe qualquer demonstração de ânimo das rés nesse sentido. Assim, não entendo presente o requisito de perigo de dano de difícil ou impossível reparação, motivo pelo qual deve ser indeferida a antecipação de tutela pleiteada. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da antecipação de tutela requerida. Às agravadas. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator